Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-57.2022.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APRECIAÇÃO DO COLEGIADO - RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão)

V.V. - AGRAVO INTERNO - ADMISSÃO DE RECURSO - COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - A PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO PERMITE ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000052-57.2022.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 19/04/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APRECIAÇÃO DO COLEGIADO – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. - AGRAVO INTERNO – ADMISSÃO DE RECURSO – COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO – ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – A PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO PERMITE ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Paulo José Moreira de Miranda e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao presente agravo interno, para conhecer dos embargos de declaração, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator. Após o julgamento do presente agravo interno, os desembargadores julgaram também o recurso de embargos de declaração, de mesma numeração, cuja decisão será apresentada em acórdão próprio, sob a relatoria do desembargador Fernando Galvão da Rocha. Tornou-se relator para o acórdão do agravo interno o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso de embargos de declaração manejado por Paulo José Moreira Miranda contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve o ato administrativo-disciplinar proferido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 118616/18, que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O embargante alega que existe “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” na decisão impugnada, sendo que “vários questionamentos reiterados foram passados em detrimento da justiça suplicados pela matéria, sendo acordado em desfavor do demitido.” Inicialmente, o embargante alega que “O lapso temporal de cinco anos excedeu-se significativamente e não foi analizado (sic), reclamando-se a oportuna revisão modificativa.” Prosseguindo, o embargante alega que: 3.2 Quanto ao mérito, a transferência do militar tem nexo causal sim, pois veio para Belo Horizonte indevidamente, por arbitrariedade, contra a regulação da hieratquia (sic) e disciplina, mesmo sendo mais antigo que outro, e, aqui, sendo encomendado para extenuante e assediosa perseguição, porque não revelou qual a autoridade militar influenciou para que não fosse transferido para Espinosa MG (mitigado pela interferência para Manga-MG); 3.3. O Suposto fato típico, aplicado na justiça militar e no PAT, mesmo objeto, foi decretado atípico, assim positivado, tanto pela nova Lei de abuso de autoridade, quanto das novas alterações da Lei de improbidade vigentes. O que era passifico (sic) no STJ e STF foram positivados em ambas as leis invogadas (sic), contudo, teleologicamente o cotejo foi prejudicado, cabendo reapreciação; 3.4 Se o pretenso fato de juntar cópia de mero documento informativo de agenda médica da esposa (não documento público), com erro crasso, por que aventar autoria? Se fez ajuntada para se defender, e, não anteriormente para ludibriar a administração, assim como foi provado em juízo de absolvição que ele realmente esteve no acompanhamento da esposa e da genitora nos respectivos dias questionados, qual a razoabilidade de exclusão, se cumpria a assistência familiar imperada pela CRFB? 3.5 Foi devidamente remetido ao julgado do STF a questão do direito de ampla defesa e do contraditório, contudo, nada foi refutado em detrimento do demitido. Carece cotejo e motivação; 3.6 Todo o histórico médico e psiquiátrico do militar foi banalizado, inclusive, a situação objetiva da esposa e filhos, e outras consequências, sine qua non (nexo causal explícito); 3.7 O referido assumiu ônus indevido, sem sequer receber ajuda de custo, sua esposa perdeu a estabilidade junto ao município e atualmente, como única fonte de renda, assumiu as árduas despesas de aluguel e sustento. Tanto ela acumulou severos prejuízos, quanto seus filhos, todos em depressão e outras. 3.8 Há nexo causal de envolvimento de oficiais da P1 de Januária e outros do 22ºBBM, que podem der influenciado a decisão, que, por sua vez, favoráveis pelo CEDMU (em pena diversa da demissão); 3.9 O referido tem ficha disciplinar anterior a transferência exemplar, testemunhos favoráveis, inclusive de Cel PM que com ele trabalhou, mas estranhamente, atribuem a um “suposto documento”, de outrem, com erro grosseiro, que refeou a verdade, pois ele compareceu e assistiu a esposa e genitora. No mérito, foi isso que o absolveu sem a apelação do MP, pois compreendeu a VERDADE! 3.10 Pelo crivo da razoabilidade, sendo ele absolvido a unanimidade e sem apelação ministerial, comprovando em juízo que assistiu a genitora e a esposa nas respectivas datas, seria justo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 razoável ser excluído da corporação, inclusive diante da nova lei de abuso de autoridade e nova redação da lei de improbidade administrativas, que o contempla teleológicamente (mesmo objeto do PAD)? Claro que há reverberação, no mínimo velada, de assédio reiterado a ele e a família, não podendo a colenda Câmara, com fins regimentais tão nobres, corroborar. O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 31, sustentando não haver qualquer vício no texto da decisão impugnada que autorize reforma por meio de embargos de declaração. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática (Evento 20) que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pela parte autora (Evento 13). Em que pese o agravante não se ter manifestado expressamente quanto à necessidade de submissão dos embargos à apreciação do colegiado, entendo que a matéria neles apresentada deveria ser apreciada pela Primeira Câmara. Isto porque a decisão embargada foi proferida pelo colegiado, cabendo, desta forma, a este órgão, a apreciação dos aclaratórios. O e. desembargador relator, data venia, somente poderia decidir de forma monocrática se a decisão embargada tivesse sido por ele proferida monocraticamente – inteligência do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Entretanto o dispositivo citado não se aplica na hipótese dos presentes autos, pois, conforme já mencionado, os embargos declaratórios foram opostos contra decisão colegiada proferida por esta Câmara. Assim, conheço do presente agravo interno, para que a matéria tratada nos embargos de declaração seja apreciada pelo colegiado. Quanto aos embargos de declaração, rejeito-os, nos termos do voto do eminente desembargador relator. Em relação à multa prevista no art. § 4º do art. 1.021 do CPC, aplicada ao recorrente pelo e. relator, entendo não ser devida. A interposição do presente agravo interno teve como finalidade a submissão da matéria exposta nos embargos de declaração à apreciação do colegiado, órgão competente para a referida análise. Além disso, não entendo como protelatório o recurso manejado pelo recorrente. Ele é o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 maior interessado na solução do processo, lógico, com solução diversa da decidida no processo, pois encontra-se excluído da Corporação. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial no c. Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC não tem incidência automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N.º 568 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da causa. 2. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. 4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.137.775/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Em relação à afronta ao art. 489 do Código de Processo Civil, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial. IV - Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a legitimidade passiva do Estado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.872/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Ante o exposto, conheço do presente agravo interno e, no mérito, dou-lhe provimento, para conhecer dos embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Srs. desembargadores. O exame dos argumentos sustentados na impugnação apresentada revela que ao presente recurso deve ser negado provimento. O intuito protelatório da impugnação se revela no primeiro argumento sustentado. O recorrente afirma que a decisão impugnada é omissa, por não ter analisado a prescrição. Sobre a alegada omissão, consta do acórdão impugnado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registra-se que, embora o apelante tenha apresentado tais documentos para justificar as faltas ao serviço ocorridas nas datas de 14/07/2016 e 22/11/2016, a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu da apresentação dos dois documentos adulterados, que, de acordo com as provas constantes nos autos, ocorreu em dezembro do ano de 2017. Portanto, é forçoso concluir que não houve a prescrição da pretensão punitiva da administração, de acordo com o disposto nas súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, uma vez que as transgressões disciplinares que levaram à sanção impugnada ocorreram no ano de 2017 e não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data destas e a demissão do apelante. Portanto, ultrapasso a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Fica, portanto, absolutamente claro que não houve qualquer omissão quanto ao tema da prescrição, e não há o que ser declarado nesse aspecto. O exame dos demais argumentos apresentados pelo recorrente permite constatar que o embargante não apontou qualquer “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” no texto da decisão embargada, restando explícita a simples intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão e protelar o cumprimento de decisão que manteve o ato punitivo que o excluiu da instituição militar. Tais argumentos sustentam simplesmente a existência de suposto error in judicando, e não a ocorrência de quaisquer dos vícios internos do texto da decisão impugnada que autorizam a oposição de embargos de declaração, conforme a norma do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Pode-se facilmente constatar que as alegações do embargante não indicam qualquer aspecto da decisão que demande uma declaração. A decisão impugnada declara perfeitamente o entendimento da Câmara sobre a questão que lhe foi apresentada. Os embargos de declaração não permitem manifestação judicial corretiva de suposta erronia da decisão ao examinar as provas ou os argumentos sustentados pela defesa no processo de conhecimento. Se a decisão não acolhe o ponto de vista do embargante, tal fato deve ser levado a conhecimento de órgão competente para reformar a decisão proferida, por meio impugnativo próprio. Cada recurso previsto no CPC possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração visam complementar ou aclarar decisões judiciais, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou, ainda, erro material. A norma permissiva do art. 1.022 do CPC restringe a admissibilidade do recurso à alegação de ocorrência de um dos vícios internos do texto da decisão combatida. Isto significa que o recurso manejado não autoriza rediscutir o mérito da decisão proferida, com fundamento em suposto equívoco da mesma em decidir contrariamente aos interesses do recorrente. Para tais casos, existe meio impugnativo próprio. O recurso manejado se presta a esclarecer ponto essencial à lide que a má redação do texto que materializa a decisão não permite perceber. Havendo clara percepção do entendimento judicial, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 é diverso ao pretendido pela parte, a impugnação deve-se operar por meio de outros instrumentos. Portanto, inexistindo a indicação da ocorrência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto da decisão embargada, não há que se admitirem os embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser utilizados com fins diversos daqueles previstos pelo CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e dos fins de existência da impugnação. Nos casos de interposição de agravo interno com o intuito protelatório, o § 4° do art. 1.021 do CPC determina que, se o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso dos autos, os argumentos levantados pelo agravante manifestamente não se enquadram na previsão de admissibilidade do recurso de embargos de declaração. Desta forma, caso seja o presente agravo julgado improcedente em votação unânime, nos termos do § 4° do art. 1.021 do CPC, condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 01% (um por cento) do valor atualizado da causa. Nestes termos, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao e. desembargador relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão